Tribunal: TJBA
Processo: 0307297-68.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307297-68.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEREZA CRISTINA DOS ANJOS BOMFIM NEVES

Advogado(s)
:
LUDIMILA VIANA VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO ASSESSOR PARLAMENTAR. NÃO PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTES A PERÍODO DE AFASTAMENTO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. REINTEGRAÇÃO DOS VEREADORES E DE SEUS ASSESSORES DETERMINADA, SEM PREJUÍZO DOS SALÁRIOS. DIREITO AO RECEBIMENTO PELOS ASSESSORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PRECEDENTES. TJBA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
A questão controvertida diz respeito ao direito da apelante, ex-assessora parlamentar da Câmara Municipal de Itabuna, em perceber os salários referentes aos meses em que teve seu afastamento e suspensão de vencimentos determinados por decisão judicial posteriormente cassada pelo Tribunal de Justiça.

2. O Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do MS nº 0319906-68.2012.8.05.0000 e do HC nº 0317991-81.2012.8.05.0000, declarou a nulidade da suspensão dos pagamentos dos subsídios dos vereadores afastados cautelarmente, determinando seu imediato retorno, decisão que, por isonomia, deve ser estendida aos seus assessores.

3. O Tribunal de Contas dos Municípios, em resposta à consulta formulada pelo então presidente da Câmara Municipal de Itabuna, manifestou entendimento pela necessidade de pagamento retroativo dos salários também aos assessores parlamentares afastados.

4. Precedente deste Tribunal em caso análogo (Apelação nº 0500685-33.2013.8.05.0113), em que foi reconhecido o direito de assessora parlamentar ao recebimento dos subsídios referentes ao mesmo período de afastamento e nas mesmas circunstâncias.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Trata-se de apelação cível manejada por Teresa Cristina dos Anjos Bonfim Neves, tendo como apelado o Município de Itabuna.

ACORDAM os magistrados desta 3ª Câmara Cível em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.